Tribunal: TJSP
Processo: 3002029-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Intimação de Procurador do Estado pelo diário oficial eletrônico. Intimação realizada na forma do Comunicado Conjunto da Presidência deste E. Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral de Justiça no 379/2016, antes da vigência do Comunicado Conjunto no 508/2018. Inexistência de nulidade. Agravo de instrumento improvido, prejudicado o agravo interno.